Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Não havendo o que se reconsiderar na decisão de Id. 38283496, que indeferiu a Petição Inicial por ausência de provas-pré-constituídas e também não existindo, nos autos, provas de que o paciente faça parte de grupo de risco mencionado na recomendação n. 62 do CNJ, de modo que a possível contaminação pela COVID-19 (argumento este só deduzido no pedido de reconsideração), autorize o deferimento de sua pretensão, recebo a petição de Id. 38902497, como Agravo Interno, tal como requerido e, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para, no prazo de 15 dias, manifestar-se.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator